Tribunal: TJDFT
Processo: 0748360-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
DECISÃO Vistos. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por Josiano de Lima, ora agravante, contra decisão proferida nos autos do processo no 0700315-42.2024.8.07.0012, que indeferiu o pedido de levantamento de honorários contratuais no percentual de 30% sobre o valor obtido na execução, em favor do advogado particular do menor absolutamente incapaz, já assistido pela Defensoria Pública, sem autorização judicial. O agravante sustenta, em síntese, que atuou no processo desde o início, prestando serviços advocatícios relevantes, e que a contratação foi feita por escolha da representante legal do menor, diante da alta demanda da Defensoria Pública. Alega que os honorários advocatícios têm natureza alimentar, que o contrato foi devidamente juntado aos autos e que a decisão agravada viola o direito autônomo do advogado à percepção da verba contratual. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, a concessão de tutela provisória em sede recursal exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O art. 1.691 do Código Civil dispõe que os pais não podem, em nome dos filhos menores, contrair obrigações que ultrapassem os limites da simples administração, salvo por necessidade ou evidente interesse da prole, mediante prévia autorização judicial. No caso, o menor foi inicialmente assistido pela Defensoria Pública, que atuou gratuitamente, e já houve levantamento de honorários sucumbenciais em favor do patrono. A contratação superveniente de advogado particular, sem autorização judicial e sem demonstração de necessidade, não pode servir de fundamento para levantamento de valores a título de honorários contratuais, sob pena de afronta ao princípio da proteção integral do incapaz. A oneração do patrimônio de um menor absolutamente incapaz com honorários contratuais é vedada, salvo se houver necessidade ou interesse da prole, mediante autorização judicial prévia. Essa regra visa proteger o patrimônio do menor, e o artigo 1691 do Código Civil proíbe os pais de contrair obrigações que ultrapassem a simples administração dos bens, a menos que seja para o bem do menor e com a devida autorização judicial. Não se vislumbra, no caso, perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, pois eventual direito do agravante poderá ser reconhecido e satisfeito ao final do processo, caso comprovados os requisitos legais. Diante do exposto, ausentes os requisitos do art. 1.019, I, do CPC, INDEFIRO o pedido liminar de levantamento de honorários contratuais. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Após, ao Ministério Público Brasília/DF, 5 de novembro de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Desembargador